Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA FORA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR RELATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por R. B.S. contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que autorizou o recambiamento definitivo do apenado da Comarca de Itapecuru-Mirim/MA para unidade prisional do Distrito Federal. A defesa alegou que o cumprimento da pena no DF seria prejudicial por afastá-lo de seu meio social e familiar, pleiteando o direito de permanecer no Maranhão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o apenado tem direito subjetivo de permanecer em estabelecimento prisional próximo de sua família, impedindo o recambiamento determinado pelo juízo da execução do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recambiamento do apenado encontra amparo no art. 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, uma vez que o agravante possui mandado de prisão expedido em ação penal que tramita no Distrito Federal, o que justifica o vínculo com a Justiça local.
Embora o art. 103 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal prerrogativa não constitui direito absoluto, cabendo ao juízo da execução avaliar o pedido conforme o interesse público e a conveniência da administração penitenciária.
A decisão de origem foi devidamente fundamentada, destacando que o apenado está recolhido no Maranhão apenas em razão de mandado expedido por juízo do DF e não possui vínculo processual ou condenação na Comarca de Itapecuru-Mirim/MA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o direito ao cumprimento de pena em local próximo à família é relativo, podendo ser negado mediante decisão motivada (AgRg no HC 854.381/RJ, STJ, Sexta Turma; AgRg no HC 799.072/GO, STJ, Quinta Turma; Acórdão 1827838, TJDFT, 3a Turma Criminal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O direito do preso de cumprir pena em local próximo à família não é absoluto e pode ser afastado diante de decisão judicial devidamente fundamentada.
É cabível o recambiamento do preso para o local da condenação ou da jurisdição que expediu o mandado, quando constatado vínculo processual com o juízo solicitante.